Tribunal: STF
Processo: ARE 1372265
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



     “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. ARTIGO 22, § 7º, DA LEI 8.906/94. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE SUBSTITUÍDO E ADVOGADO.



    A juntada do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato e o escritório de advocacia não serve ao deferimento do destaque dos honorários contratuais, sendo exigida a comprovação de vínculo contratual entre o advogado e cada um dos filiados. “



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, com fulcro no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, X; 93, X; 97; 133, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante n° 10, do Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, descabe ao Poder Judiciário tolher a remuneração do advogado, impondo-lhe o exercício profissional pro bono, nos casos em que há a atuação na qualidade de substituto processual (Tema 823/STF) (eDOC 59, p. 12).



    Aduz-se que, à luz da inovação legislativa de 2018, artigo 22, §7º, do EOAB, requer o reconhecimento do direito do profissional da advocacia, de reservar o valor de sua remuneração nos casos em que atua como patrono do legitimado extraordinário, em substituição processual (eDOC 59, p. 15).



    A Vice-Presidência do TRF inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, e que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF(eDOC 69). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 32, pp. 3-4):



    “Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, proferi decisão nos seguintes termos:



    (...)



    5. Indefiro o pedido de destaque de honorários contratuais uma vez que não há contrato firmado entre a parte e o Sindicato.”



    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC., e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente